Tribunal: TJDFT
Processo: 0705116-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ADMINISTRADOR.
1. A pretensão dos autores se restringe ao afastamento do requerido das dependências do estabelecimento, impedimento de realizar movimentações financeiras em nome da sociedade, além da prestação de contas no período de sua gestão, os quais não se amoldam a nenhuma das competências da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, estabelecida pelo art. 33 da Lei no 11.697/2008 e artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT (ampliou a competência do referido órgão jurisdicional).
2. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente a fim de declarar competente o Juízo Suscitado da 4a Vara Cível de Taguatinga.